Tribunal: TJMT
Processo: 1005410-10.2021.8.11.0000
Relator(a): ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-08-10
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1005410-10.2021.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
ALEXANDRE ELIAS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOSE AUGUSTO MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 051.957.731-06 (ADVOGADO), GILMAR GOMES DE ARRUDA - CPF: 661.584.434-68 (EMBARGADO), AGENCIA ESTADUAL DE REGULACAO DOS SERVICOS PUBLICOS DELEGADOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.944.082/0001-10 (EMBARGANTE), Diretor Regulador da Agência Estadual dos Serviços Públicos Delegados de Mato Grosso AGER MT (EMBARGANTE), VANIELE MENDES FIOR DE CASTRO - CPF: 732.006.621-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
– ALEGADO ERRO MATERIAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL – VÍCIO INEXISTENTE – INTENÇÃO DA EMBARGANTE DE DISCUTIR SUA TESE PELA VIA INADEQUADA – NÃO PREENCHIMENTO DAS HIPÓTES DO ART. 1022 DO CPC
–
EMBARGOS REJEITADOS
.

1. Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado, ou, ainda, para sanar erro material, conforme o artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

2. O recurso de embargos de declaração não se configura a via adequada para forçar o Tribunal a se pronunciar sobre a suposta falta de intimação pessoal, devendo ser rejeitado quando ausente qualquer das hipóteses autorizativas previstas no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Gilmar Gomes Arruda
,
para reformar a decisão recorrida, a fim de
que a agravada suspenda os efeitos do
Auto de Apreensão nº 0482
, inclusive no que diz respeito à multa imposta, bem como proceda com a imediata liberação do veículo apreendido, sem a incidência de qualquer ônus, abstendo-se de proibir o agravante de desenvolver sua atividade laboral de taxista, até a decisão final a ser proferida nos autos do mandado de segurança
.

A embargante alega a existência de erro material, ao argumento de que a Agência Reguladora não foi formalmente intimada nos autos do presente recurso, posto que não houve a intimação pessoal da agravada, conforme regramento estabelecido no artigo 183, § 1º, do Código de Processo Civil, a ensejar a nulidade do julgamento do agravo de instrumento.

Alega que
“
não se constata qualquer tipo de expedição de INTIMAÇÃO para a AGER/MT que tenha sido, ao menos em seu conceito, eficiente, eficaz e legal, para a devida cientificação da Autarquia Estadual da existência do Agravo de Instrumento em trâmite.”

Sustenta, também, que
“
o Acórdão proferido causa prejuízo à atividade fiscalizatória da AGER/MT que tem como atribuição regular, fiscalizar e normatizar os serviços públicos delegados pelo Estado de Mato Grosso, e no cumprimento de sua obrigação institucional efetuou a apreensão de veículo que realizava transporte de passageiros em linha intermunicipal, sem a devida delegação.”

Com essas considerações, requer seja sanado o suposto erro material apontado, a fim de que seja
“
proferida decisão
DECLARANDO A NULIDADE DE TODOS OS ATOS DO PROCESSO SEGUINTES AO DESPACHO de ID. 82111487
, declarando, por conseguinte, sem efeito, as decisões proferidas, inclusive o acórdão, sem a necessária
INTIMAÇÃO
da Autarquia Estadual, possibilitando a reapreciação dos fatos diante de situação jurídica diversa.”

A parte embargada apresentou contrarrazões, pugnando pelo não conhecimento dos embargos, por inadequação da via recursal, ou, subsidiariamente, pelo seu não acolhimento (Id. 94380960).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço
dos
embargos de declaração opostos.

Conforme relatado, trata-se de
embargos de declaração opostos pela
Agência Estadual de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Mato Grosso – AGER
contra acórdão desta Câmara que, por unanimidade, deu provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto por
Gilmar Gomes Arruda
,
para reformar a decisão recorrida, a fim de
que a agravada suspenda os efeitos do
Auto de Apreensão nº 0482
, inclusive no que diz respeito à multa imposta, bem como proceda com a imediata liberação do veículo apreendido, sem a incidência de qualquer ônus, abstendo-se de proibir o agravante de desenvolver sua atividade laboral de taxista, até a decisão final a ser proferida nos autos do mandado de segurança.

Pois bem.

Para o acolhimento dos embargos de declaração deve a parte recorrente, de forma clara e precisa, encaixar sua pretensão nos moldes do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, especificando a incidência da omissão, contradição, obscuridade, ou, ainda, erro material na decisão recorrida. Veja-se:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material”.

O manuseio do aludido instrumento recursal não tem como finalidade conferir um alcance fora dessa delimitação legal, estando vedada sua utilização como meio de nova incursão nas questões dirimidas com o fim de amoldar à tese defendida por aquele que o manuseia.

Feita a consideração encimada, verifico que não há, na decisão impugnada, qualquer erro material que justifique a interposição dos aclaratórios, razão pela qual o acórdão proferido por esta Colenda Câmara merece ser mantido nos termos em que fora proferido.

Com efeito, a partir da simples leitura das ponderações apontadas no recurso, é possível verificar o nítido intuito da embargante de ver examinada a alegação de que não houve regular intimação da agravada para apresentar contrarrazões ao recurso de agravo de instrumento, o que não se mostra cabível por meio destes embargos de declaração.

Inclusive, ainda que se considerasse cabível os embargos declaratórios na hipótese vertente, denota-se que razão não assiste à embargante, posto que fora regularmente intimada da decisão liminar proferida nos autos, para o fim de apresentar resposta ao recurso, conforme consta no Id. 82193493, inclusive com disponibilização da intimação no Diário de Justiça Eletrônico – Dje (Id. 82193494).

Além disso, é
válida a intimação efetuada via Sistema PJE, porquanto, as intimações feitas desse modo, inclusive direcionadas à Fazenda Pública, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais, consoante expressamente previsto no artigo 5º, §§ 3º e 6º, da Lei 11.419/2006.

A propósito, colaciono posicionamento do STJ:

“RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. (...) EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS. ART. 12 DO DECRETO-LEI 509/69. EQUIPARAÇÃO À FAZENDA PÚBLICA. PRERROGATIVA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INAPLICABILIDADE. INTIMAÇÃO NA PESSOA DO ADVOGADO CADASTRADO NO SISTEMA PJE. VALIDADE. JULGAMENTO: CPC/73. 9. O art. 12 do Decreto-Lei 509/69 atribui à ECT os privilégios concedidos à Fazenda Pública no concernente, dentre outros, a foro, prazos e custas processuais, não fazendo qualquer referência à prerrogativa de intimação pessoal. 10.
Em se tratando de processo eletrônico, prevê o § 6º do art. 5º da Lei 11.419/06 que as intimações feitas por meio eletrônico aos devida e previamente cadastrados, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.
(...)”

(STJ, REsp 1574008/SE, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/03/2019, DJe 15/03/2019) [Destaquei].

Logo, no caso em apreço, é clara a insatisfação com o resultado do julgamento Colegiado, de modo que a embargante tem doravante todos os mecanismos recursais na tentativa de fazer prevalecer a sua tese, a exceção dos presentes embargos de declaração, haja vista que neles, ausente a finalidade a que se destinam, não podem servir, de modo algum, para discussões que excedem as previsões contidas nos incisos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Assim, considerando que esta Câmara se manifestou expressamente sobre todas as questões relevantes envolvendo a controvérsia, não há que se falar em omissão, contradição, obscuridade e, tão pouco, erro material no julgado, sendo necessária a rejeição dos embargos aclaratórios, ante a evidente inadequação da via recursal.

Nesse sentido, colaciono julgados deste Sodalício:

“RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – DECLARAÇÃO DE PRESCRIÇÃO DE PARTE DOS CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS QUE SOMAM O TÍTULO EXECUTIVO – AJUIZAMENTO DA AÇÃO DEPOIS DO TRANSCURSO DO PRAZO DE 05 ANOS CONTADO DA CONSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – MATÉRIA AMPLAMENTE ANALISADA – VÍCIOS INEXISTENTES – PRETENDIDA APLICAÇÃO DE EFEITOS MODIFICATIVOS – EMBARGOS REJEITADOS – ACÓRDÃO MANTIDO EM SUA INTEGRALIDADE. 1 –
Inexistindo no acórdão recorrido quaisquer dos vícios elencados no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil e sobressaindo-se que a real intensão do embargante é o de obter a rediscussão da matéria, por via inadequada, a rejeição dos embargos declaratórios é medida que se impõe
. 2 – Mesmo havendo pretensão de prequestionamento da matéria, os embargos de declaração só são cabíveis nas hipóteses elencadas no artigo 1.022 e incisos do Código Procedimental Civil, não se prestando a lograr efeito infringente para modificar o julgamento e adequá-lo ao entendimento esposado pelo embargante.”
(TJMT, N.U 1003585-02.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 06/07/2021) [Destaquei].

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – APELAÇÃO CÍVEL- AÇÃO DE DECLARATÓRIA DE ACIDENTE DE TRABALHO C/C REPARAÇÃO DE DANOS – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO– VÍCIO NÃO VERIFICADO- PRETENSÃO DE REDISCUTIR A MATÉRIA E REJULGAMENTO DO FEITO – VIA INADEQUADA-

REJEIÇÃO.
A motivação contrária ao interesse da parte não autoriza o acolhimento dos embargos de declaração, que somente serão admitidos quando presentes os vícios previstos no artigo 1.022, do Código de Processo Civil, o que não se verifica na hipótese
.”
(TJMT, N.U 1001330-62.2019.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/06/2021, Publicado no DJE 09/07/2021) [Destaquei].

Diante do exposto,
rejeito
os embargos de declaração opostos, mantendo inalterada a decisão colegiada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/08/2021